Tribunal: STJ
Processo: 0147315-04.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 999140 - RS (2025/0147315-2)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
AGRAVADO
: ALEXSSANDER PERES GARCIA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE DROGAS.
HABEAS CORPUS
DOSIMETRIA.
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. CONCESSÃO DA ORDEM
NESTA CORTE. POSSIBILIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO
RECENTE
(2025)
E
EXISTÊNCIA
DE
FLAGRANTE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. UTILIZAÇÃO DA QUANTIDADE
E NATUREZA DA DROGA PARA MAJORAR A PENA-BASE E
PARA MODULAR A APLICAÇÃO DO REDUTOR DO TRÁFICO
PRIVILEGIADO. DESCABIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA
MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Rio Grande
do Sul contra decisão que concedeu a ordem, de ofício, para reduzir a
pena-base e aplicar o redutor do tráfico privilegiado na fração de 2/3 ao
ora agravado.
2. A jurisprudência desta Corte admite a análise do mérito de habeas
impetrado contra condenação já transitada em julgado em casos
corpus
como o dos autos, em que o acórdão da apelação é recente (fevereiro de
2025), e que seja claramente evidenciada a ocorrência de
constrangimento ilegal.
3. No caso, a quantidade e a natureza das drogas apreendidas foram
utilizadas para exasperar a pena-base do paciente, bem como para
justificar a aplicação do redutor previsto no § 4o do art. 33 da Lei n.
11.343/2006 em patamar intermediário, o que configura indevido bis in
.
idem
3. Além disso, embora a natureza de parte dos entorpecentes seja
especialmente deletéria, a quantidade é inexpressiva – 7g de
e 5,2
crack
g de cocaína –, revelando-se inidôneo o respectivo desvalor na
dosimetria das penas.
4. Agravo regimental não provido.

Documento eletrônico VDA49647397 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/08/2025 21:00:21
Publicação no DJEN/CNJ de 21/08/2025. Código de Controle do Documento: 44a72513-e7f0-4992-8466-de9d6ece10dc

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
18 de agosto de 2025
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA49647397 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/08/2025 21:00:21
Publicação no DJEN/CNJ de 21/08/2025. Código de Controle do Documento: 44a72513-e7f0-4992-8466-de9d6ece10dc

AgRg no HABEAS CORPUS No 999140 - RS (2025/0147315-2)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
AGRAVADO
: ALEXSSANDER PERES GARCIA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE DROGAS.
HABEAS CORPUS
DOSIMETRIA.
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. CONCESSÃO DA ORDEM
NESTA CORTE. POSSIBILIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO
RECENTE
(2025)
E
EXISTÊNCIA
DE
FLAGRANTE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. UTILIZAÇÃO DA QUANTIDADE
E NATUREZA DA DROGA PARA MAJORAR A PENA-BASE E
PARA MODULAR A APLICAÇÃO DO REDUTOR DO TRÁFICO
PRIVILEGIADO. DESCABIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA
MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Rio Grande
do Sul contra decisão que concedeu a ordem, de ofício, para reduzir a
pena-base e aplicar o redutor do tráfico privilegiado na fração de 2/3 ao
ora agravado.
2. A jurisprudência desta Corte admite a análise do mérito de habeas
impetrado contra condenação já transitada em julgado em casos
corpus
como o dos autos, em que o acórdão da apelação é recente (fevereiro de
2025), e que seja claramente evidenciada a ocorrência de
constrangimento ilegal.
3. No caso, a quantidade e a natureza das drogas apreendidas foram
utilizadas para exasperar a pena-base do paciente, bem como para
justificar a aplicação do redutor previsto no § 4o do art. 33 da Lei n.
11.343/2006 em patamar intermediário, o que configura indevido bis in
.
idem
3. Além disso, embora a natureza de parte dos entorpecentes seja
especialmente deletéria, a quantidade é inexpressiva – 7g de
e 5,2
crack
g de cocaína –, revelando-se inidôneo o respectivo desvalor na
dosimetria das penas.
4. Agravo regimental não provido.

Documento eletrônico VDA49645710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/08/2025 21:00:39
Código de Controle do Documento: e710afda-ff23-41f5-8061-d04f9622ba35

RELATÓRIO

Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
RIO GRANDE DO SUL (e-STJ fls. 119/134) contra decisão monocrática da minha
lavra, que não conheceu do
impetrado em favor de ALEXSSANDER
habeas corpus
PERES GARCIA, porém concedeu a ordem, de ofício, para reduzir as penas para 1 (um)
ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, mantido o
regime aberto e a substituição operada na origem.
Nesta oportunidade, o agravante insurge-se, inicialmente, contra a concessão
da ordem de ofício, aduzindo que, ocorrido o trânsito em julgado, o Superior Tribunal de
Justiça não possui competência para apreciar, em sede de habeas corpus, a ocorrência de
(e-STJ fl. 120).
eventual constrangimento ilegal
Na sequência, aduz que o caso trata de apreensão de entorpecentes variados,
com natureza altamente lesiva (32 porções de crack pesando aproximadamente 07
gramas; e, 10 porções de cocaína, fracionadas e embaladas para venda, pesando
aproximadamente 5,20 gramas), de modo a justificar a inaplicabilidade da fração máxima
da minorante do tráfico de entorpecentes e, por consequência, de pena absolutamente
insuficiente à repreensão do fato por ele perpetrado, como operado por essa Corte
(e-STJ fl. 128).
Superior

Pleiteia, ao final, a reconsideração da decisão, ou a submissão do presente
agravo à análise do Colegiado, para que seja restabelecida a pena fixada na origem.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental é tempestivo e infirmou os fundamentos da decisão
combatida, razões pelas quais merece conhecimento. No entanto, não obstante os
esforços do agravante, não constato elementos suficientes para reconsiderar a decisão,
cuja conclusão mantém-se, por seus próprios fundamentos.
De início, não obstante o trânsito em julgado da condenação do paciente,
tratando-se de acórdão de apelação relativamente recente, proferido em
,
27/2/2025
admite a jurisprudência desta Corte a análise do mérito do
, em especial em casos
writ
como o presente, em que claramente evidenciada a ocorrência de constrangimento ilegal.
Buscava a defesa, como relatado, a recondução da pena-base do paciente ao
mínimo legal, além da aplicação da causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da
Lei n. 11.343/2006 na fração de 2/3.
Documento eletrônico VDA49645710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/08/2025 21:00:39
Código de Controle do Documento: e710afda-ff23-41f5-8061-d04f9622ba35

Como é cediço, a dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de
discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e
subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de
inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.
Além disso, o art. 42 da Lei de Drogas prescreve que o juiz, na fixação das
penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a
natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social
. Dessa forma, a quantidade e a natureza dos entorpecentes constituem fatores
do agente
que, de acordo com o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, são preponderantes para a fixação
das penas relacionadas ao tráfico ilícito de entorpecentes.
Outrossim, nos termos do § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os
condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois
terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se
dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas. Essa causa
especial de diminuição de pena tem por objetivo conferir tratamento mais benéfico aos
traficantes iniciantes e não imersos na prática criminosa.
No ponto, cabe consignar que esta Corte Superior, na esteira do entendimento
firmado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral (ARE n. 666.334
/MG, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ
), pacificou entendimento no
6/5/2014
sentido de que a natureza e a quantidade da droga não podem ser utilizadas,
concomitantemente, na primeira e terceira fases da dosimetria da pena, sob pena de bis in
.
idem
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECURSO DO
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. TRÁFICO DE DROGAS E
RECEPTAÇÃO. ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. FRAÇÃO DO
REDUTOR.
NATUREZA
DO
ENTORPECENTE
APREENDIDO
(CRACK).
APONTADA
EM
MOMENTOS
DISTINTOS
DA
DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE E MODULAÇÃO DA
CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA. EXISTÊNCIA DE BIS IN
IDEM. COAÇÃO ILEGAL VERIFICADA. FRAÇÃO DO TRÁFICO
PRIVILEGIADO APLICADA NO PATAMAR MÁXIMO. DECISÃO
MANTIDA. INSURGÊNCIA DESPROVIDA.
1. Tendo o legislador previsto apenas os pressupostos para a incidência do
benefício legal, deixando, contudo, de estabelecer os parâmetros para a
escolha entre a menor e a maior frações indicadas para a mitigação pela
incidência do § 4o do art. 33 da nova Lei de Drogas, devem ser consideradas
as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal e, com
preponderância, a natureza e a quantidade da droga, a personalidade e a
conduta social do agente.
Documento eletrônico VDA49645710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/08/2025 21:00:39
Código de Controle do Documento: e710afda-ff23-41f5-8061-d04f9622ba35

2. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE N. 666.334/AM, sob o
regime da repercussão geral, firmou o entendimento de que a natureza e a
quantidade de droga apreendida com o acusado de tráfico de drogas devem
ser levadas em consideração apenas em uma das fases da dosimetria, sob pena
de indevido bis in idem, cabendo ao magistrado decidir em que momento as
utilizará.
3. Nessa esteira, o entendimento desta Corte de Justiça sobre o tema é o de
que a quantidade e natureza da droga não podem ser utilizadas na primeira
fase do processo trifásico para aumentar a pena-base e, na terceira fase, para
graduar o redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, cabendo ao
órgão julgador, com fundamento no princípio da individualização da pena,
escolher em qual etapa o critério será utilizado. Precedentes.
4. No caso dos autos, o Tribunal a quo incorreu em constrangimento ilegal ao
indicar a natureza do entorpecente em duas etapas distintas da dosimetria,
pois a natureza da droga (crack) foi considerada tanto no cálculo da pena-base
como na terceira fase da dosimetria ("alto potencial lesivo e poder de
dependência") como fundamento para afastar a aplicação da fração máxima
prevista no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas.
[...]
(AgRg no HC 509.796/PR, Rel. Ministro
7. Agravo regimental desprovido.
JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em
, DJe
)
17/10/2019
25/10/2019

AGRAVOS REGIMENTAIS NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE
ENTORPECENTES. PENA-BASE E CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART.
33, § 4o, DA LEI 11.343/2006. VARIEDADE, NATUREZA E
QUANTIDADE
DE
DROGA.
MATERIAIS
APREENDIDOS.
IDENTIDADE
DE
FUNDAMENTOS
NAS
DUAS
FASES
DA
DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEM. AGRAVOS IMPROVIDOS.
1. Constitui indevido bis in idem a valoração negativa de idênticos
fundamentos na primeira etapa da dosimetria da pena, para elevar a pena-
base, e na terceira, para negar ou mesmo modular a fração da minorante do
tráfico privilegiado.
(AgRg no REsp 1.782.263/SP, Rel.
2. Agravos regimentais improvidos.
Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em
, DJe
5/9/2019
)
12/9/2019
No caso, o Tribunal
, assim se manifestou ao refazer a dosimetria
a quo
das penas do paciente (e-STJ, fls. 27/29 - destaquei):
[...]
Referente à dosimetria das sanções, assim constou na sentença:
Documento eletrônico VDA49645710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/08/2025 21:00:39
Código de Controle do Documento: e710afda-ff23-41f5-8061-d04f9622ba35

“Para o delito previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, as penas
aplicáveis (artigo 59, inciso I, do Código Penal) são reclusão, de 5
(cinco) a 15 (quinze) anos, e o pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500
(um mil e quinhentos) dias-multa.
Das circunstâncias relacionadas ao autor:
(a) os réus não tem maus antecedentes por força da Súmula 444 do STJ;
(b) a conduta social dos réus não restou apurada;
(c) a personalidade dos réus não foi apurada.
Das circunstâncias relacionadas ao fato:
(d) os motivos do crime não fugiram ao ordinário (lucro fácil);
(e) as circunstâncias do crime devem ser consideradas em desfavor dos
réus, com preponderante legal (artigo 42 da Lei 11.343/2006), em vista
da quantidade e diversidade de drogas (cocaína e crack) e se tratar a
cocaína de droga com alto potencial lesivo, razão pela qual aumento
suas penas em 2 (dois) anos;
(f) as consequências do crime foram inerentes ao tipo penal;
(g) não há falar em comportamento da vítima no crime em espécie.
A culpabilidade dos réus deve ser considerada acentuada, considerando que
escondiam os entorpecentes dentro da boca, sendo que ALEXSANDER
acabou ingerindo a porção de cocaína que estava com ele, razão pela qual
aumento suas penas em 1 (um) ano, fixando a PENA BASE em 8 (oito) anos
de privação de liberdade, a qual, não incidindo circunstância agravante nem
atenuante, fixo como suas PENAS PROVISÓRIAS, bem como não incidindo
causa de aumento ou de diminuição de pena, fixo como sua PENAS
DEFINITIVAS.
No que diz respeito à MULTA, a quantidade de dia-multa devida pelo réu,
guardando proporcionalidade com as penas privativas de liberdade, resta
fixada em 800 (oitocentos) dias para cada réu (artigos 42 e 43 da Lei 11.343
/2006 c/c artigo 59, inciso II, ambos do CP).
O valor do dia-multa, por sua vez, resta fixado em um trinta avos (1/30) do
maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, atendendo
principalmente à situação econômica do réu (artigo 43 da Lei 11.343/2006), o
qual deverá ser atualizado, quando da execução, pelos índices de correção
monetária (artigo 49, §§ 1o e 2o, do CP).
Conforme se infere, dentre os vetores do artigo 59 do Código Penal foram
considerados em desfavor dos réus as circunstâncias e a culpabilidade.
Quanto às circunstâncias, nada a modificar, uma vez que embasada a
negativação do comando do artigo 42 da Lei de Drogas, dada a natureza das
drogas apreendidas - cocaína e crack -, ambas de notório poder viciante e
lesivo.
No tocante à culpabilidade, entende-se que o fundamento utilizado para sua
negativação não se sustenta.
Documento eletrônico VDA49645710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/08/2025 21:00:39
Código de Controle do Documento: e710afda-ff23-41f5-8061-d04f9622ba35

Ocorre que o fato dos réus haverem escondido os entorpecentes dentro da
boca, quando da abordagem, não impõe maior reprovabilidade à conduta da
traficância, uma vez que tal situação não agravou o agir ou o seu resultado.
Tem-se por adequada, portanto, a neutralização da operadora ligada à
culpabilidade.
Em militando contra os agentes somente o vetor das circunstâncias, a pena-
base vai elevada em 1/6 (patamar condizente ao caso concreto e que guarda
correspondência com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça),
restando estabelecidas em 05 anos e 10 meses de reclusão.]
Em militando contra os agentes somente o vetor das circunstâncias, a pena-
base vai elevada em 1/6 (patamar condizente ao caso concreto e que guarda
correspondência com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça),
restando estabelecidas em 05 anos e 10 meses de reclusão.
Ausentes agravantes e atenuantes.
Incidindo a causa privilegiadora do artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas, o
patamar redutivo vai estabelecido em 1/2, tendo em vista a natureza e
quantidade das drogas apreendidas, bem como a evidência de parceria entre
os réus (não suficiente a caracterizar o crime de associação para o tráfico),
resultando a pena final definida em 02 anos e 11 meses de reclusão.
A pena pecuniária, por equivalência, vai readequada para 290 dias-multa, no
patamar mínimo unitário.
[...]

Dessa forma, extrai-se que a quantidade e a natureza das drogas apreendidas
foram utilizadas para exasperar a pena-base do paciente, bem como para justificar a
aplicação do redutor previsto no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 em patamar
intermediário, o que configura indevido
.
bis in idem
Além disso, embora a natureza de parte dos entorpecentes seja especialmente
deletéria, a quantidade é inexpressiva – 7g de
e 5,2g de cocaína –, revelando-se
crack
inidôneo o respectivo desvalor na dosimetria das penas.
A propósito:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. NATUREZA DO
ENTORPECENTE. QUANTIDADE NÃO EXPRESSIVA. REDUÇÃO DA
SANÇÃO INICIAL AO MÍNIMO LEGAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A individualização da pena é uma atividade em que o julgador está
vinculado a parâmetros abstratamente cominados pela lei, sendo-lhe
permitido, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal
Documento eletrônico VDA49645710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/08/2025 21:00:39
Código de Controle do Documento: e710afda-ff23-41f5-8061-d04f9622ba35

aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito,
e em decisão motivada. Dessarte, ressalvadas as hipóteses de manifesta
ilegalidade ou arbitrariedade, é inadmissível às Cortes Superiores a revisão
dos critérios adotados na dosimetria da pena.
2. Hipótese em que a Corte de origem elevou a pena-base do delito de tráfico
de entorpecentes em 10 meses, com amparo na natureza de uma da droga
apreendida (19g de cocaína). Entretanto, sendo pequeno o quantum de
entorpecente e favorável a análise das demais circunstâncias judiciais, a
fixação da sanção inicial no mínimo legal é a mais adequada à espécie.
3. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 736.368/RS, relator
Ministro RIBERIO DANTAS, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
24/5/2022
)
31/5/2022

PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006.
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ.
INCIDÊNCIA. DOSIMETRIA. QUANTIDADE E NATUREZA DOS
ENTORPECENTES.
EXASPERAÇÃO
DA
PENA-BASE
E
AFASTAMENTO DA MINORANTE DO § 4o DO ART. 33 DA LEI DE
DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. FIXAÇÃO DA PENA-
BASE NO MÍNIMO LEGAL. QUANTIDADE NÃO EXPRESSIVA.
FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA PARA AFASTAR O REDUTOR.
DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ART. 40, III, DA LEI
DE DROGAS. MERCANCIA ILÍCITA COMETIDA NAS IMEDIAÇÕES
DE IGREJA. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA
PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS.
[...]
2. A quantidade e a natureza das drogas apreendidas foram valoradas tanto
para exasperar a pena-base quanto para afastar a aplicação da minorante do §
4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, o que não se admite por incorrer em
odioso bis in idem.
3. Ademais, a sanção básica deve ser redimensionada ao mínimo legal, pois,
apesar da maior nocividade do entorpecente encontrado em poder do réu, o
aumento operado mostrou-se desproporcional, sobretudo em razão da
quantidade não expressiva, qual seja, aproximadamente 8g (oito gramas) de
crack e 13g (treze gramas) de cocaína.
[...]
7. Recurso parcialmente provido. (REsp n. 1.986.321/SP, relator Ministro

ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em
,
5/4/2022
DJe de
)
8/4/2022

Documento eletrônico VDA49645710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/08/2025 21:00:39
Código de Controle do Documento: e710afda-ff23-41f5-8061-d04f9622ba35

Em consequência, reconhecido o constrangimento ilegal, imperiosa a reforma
na dosimetria das penas, a fim de reduzir a pena-base ao patamar mínimo legal, bem
como aplicar o redutor na fração máxima legal de 2/3 em benefício do paciente, o que foi
feito na forma seguinte (e-STJ fl. 110):
[...]
Na primeira fase, reduzo a pena-base do paciente ao patamar mínimo de 5
anos de reclusão e 500 dias-multa. Ausentes circunstâncias a serem sopesadas
na segunda fase, altero a fração da causa de diminuição para 2/3 e, ausentes
causas de aumento, torno a reprimenda definitiva em 1 ano e 8 meses de
reclusão e 166 dias-multa, mantido o regime aberto e a substituição das penas
privativas de liberdade por restritivas de direitos.
[...]

Assim, o
não foi conhecido, mas a ordem foi concedida, de
habeas corpus
ofício, para reduzir as penas do recorrido/paciente ao novo patamar de 1 (um) ano e 8
, mantido o regime
(oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
aberto e a substituição operada na origem.
Ante o exposto, pelas próprias razões do
impugnado, acima
decisum
reiteradas, no que interessa, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA49645710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/08/2025 21:00:39
Código de Controle do Documento: e710afda-ff23-41f5-8061-d04f9622ba35

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0147315-2
PROCESSO ELETRÔNICO
HC 999.140 / RS
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50048180520248210002
EM MESA
JULGADO: 12/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. LUCIANO MARIZ MAIA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PACIENTE
: ALEXSSANDER PERES GARCIA
CORRÉU
: LUIZ FELIPE SILVEIRA CARRARA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: ALEXSSANDER PERES GARCIA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426055158211911:0548@
2025/0147315-2 - HC 999140 Petição : 2025/0044345-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49488066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 13/08/2025 15:17:28
Código de Controle do Documento: 1020FFB2-17AB-4944-A432-561FD1CFA15D